Tribunal: STF
Processo: ARE 800998
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-19
Data de publicação: 2016-04-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CARÁTER PERMANENTE DAS FUNÇÕES DO CARGO TEMPORÁRIO. TRANSFORMAÇÃO EM CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal não admite qualquer forma de acesso a cargo público de provimento efetivo que não seja por meio de aprovação em prévio concurso público. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.